Tribunal: TJDFT
Processo: 0737521-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
Embargos de declaração opostos pela Defesa da ré contra acórdão da 1a Turma Criminal, com alegações de obscuridade e erro material relativos (i) à distinção entre dosimetria da pena e fração aplicada na execução penal para progressão de regime e (ii) à indicação dos dispositivos legais da condenação, além de pedido subsidiário de efeito modificativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erro material quanto à referência aos §§ 2o e 4o do art. 2o da Lei no 12.850/2013; (ii) estabelecer se há obscuridade no acórdão por suposta atribuição à Defesa de argumento que não teria sido formulado, relativo à distinção entre dosimetria e execução penal, bem como ao tratamento desigual entre corréus na fração para progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
Os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, admitindo-se efeito modificativo apenas de forma excepcional.
Não há erro material, pois o acórdão condenatório reformou a sentença para aplicar à embargante a causa de aumento do art. 2o, §4o, II, da Lei no 12.850/2013, com trânsito em julgado em 23/09/2024, não subsistindo a afirmação de que teria sido condenada apenas com base no §2o.
Não há obscuridade, pois a menção feita no acórdão à distinção entre dosimetria e execução penal decorreu de referência da própria Defesa, em agravo em execução, de trecho da sentença relativo à dosimetria, legitimando o esclarecimento lançado.
A decisão agravada não adentrou à tese de tratamento desigual entre corréus, quanto à fração aplicada à progressão de regime e, portanto, não exige enfrentamento pelo Colegiado, sob pena de configurar supressão de instância.
A fração de 40% fixada para progressão da embargante está amparada pelo entendimento do STF e do STJ acerca da natureza permanente do crime de organização criminosa e da incidência da Súmula 711/STF, diante da permanência das condutas até data posterior à vigência da Lei no 13.964/2019.
O desfecho do acórdão embargado permanece hígido, inexistindo pontos a serem corrigidos ou integrados, sendo incabível a rediscussão da matéria pela via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
A referência a trecho da sentença relativo à dosimetria, feita pela Defesa no agravo em execução, legitimou o esclarecimento constante do acórdão e afasta alegação de obscuridade.
A indicação do art. 2o, §4o, II, da Lei no 12.850/2013 como fundamento condenatório não configura erro material quando esse dispositivo foi efetivamente aplicado no acórdão reformador, transitado em julgado.
A decisão agravada não adentrou à tese de tratamento desigual entre corréus, quanto à fração aplicada à progressão de regime e, portanto, se mostra insuscetível de análise pelo Colegiado, sob pena de caracterizar supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, II; Súmula 711/STF.
Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STF e do STJ acerca da natureza permanente do crime de organização criminosa e da incidência da Súmula 711/STF (citados no acórdão embargado).